Tribunal: STM
Processo: 7000289-78.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO INTEROLUCTÓRIA QUE NEGOU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNGIBILIDADE. PARTICULARIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC) QUESTIONANDO PROVAS NA AÇÃO QUE CONDENOU O MILITAR. PROCEDIMENTO PRELIMINAR INVESTIGATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STM. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE RDIIOF. POR REVISÃO CRIMINAL POR PIC. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I- Agravo Interno interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de sobrestamento de RDIIOF diante da existência de PIC que questiona provas que deram ensejo à condenação do militar. II- Embargos de Declaração opostos na origem. Aplicação excepcional do princípio da fungibilidade diante das particularidades do caso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento recursal. Decisão unânime. III- Como se sabe, a Revisão Criminal, regulamentada pelos artigos 550 a 562 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é o instrumento utilizado para reparar decisões judiciais supostamente ilegais, inclusive aquelas que estão sujeitas aos efeitos da coisa julgada. IV- Ao compulsar os autos, constata-se que se encontram em tramitação nesta Corte Castrense, além deste Agravo e da já citada RDIIOF, os Recursos em Sentido Estrito (RSE) 7000848-69.2023.7.00.0000 e o 70010253320237000000. Conclui-se, portanto, que a Parte interessada não ajuizou a respectiva Revisão Criminal. V- Ainda que o Agravante tivesse ajuizado a Revisão Criminal, o pleito restaria igualmente indeferido, visto que este Tribunal, em diversos julgados, considera que a Ação revisional não tem o condão de sobrestar a regular tramitação de RDIIOF. VI- Ademais, para a deflagração de uma investigação criminal, tanto a conduzida pela Polícia Judiciária Militar quanto a presidida pelo Parquet das Armas, é suficiente a existência de indícios mínimos da ocorrência do crime militar e de sua autoria, ao contrário de uma decisão judicial, que exige do julgador sua plena e efetiva convicção, decorrente de robusto lastro probatório. VII- Recurso rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000289-78.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO(A): ANA PAULA GIBSON NUNES MAUTONE (OAB GO43883)
ADVOGADO(A): PERY BARBOSA DO NASCIMENTO MONROY (OAB RJ090281)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO A ESTE AGRAVO INTERNO, A FIM DE MANTER INALTERADA
A DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE INDEFERIU O PEDIDO DE
SOBRESTAMENTO DA RDIIOF 7000401-81.2023.7.00.000. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000289-78.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO(A): ANA PAULA GIBSON NUNES MAUTONE (OAB GO43883)
ADVOGADO(A): PERY BARBOSA DO NASCIMENTO MONROY (OAB RJ090281)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
DECISÃO
INTEROLUCTÓRIA QUE NEGOU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO
(RDIIOF). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FUNGIBILIDADE. PARTICULARIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
EXISTÊNCIA
DE
PROCEDIMENTO
DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC) QUESTIONANDO PROVAS NA
AÇÃO QUE CONDENOU O MILITAR. PROCEDIMENTO PRELIMINAR
INVESTIGATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STM. IMPOSSIBILIDADE
DE SUSPENSÃO DE RDIIOF. POR REVISÃO CRIMINAL POR PIC.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I- Agravo Interno interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu
pedido de sobrestamento de RDIIOF diante da existência de PIC que questiona
provas que deram ensejo à condenação do militar.
II- Embargos de Declaração opostos na origem. Aplicação excepcional do
princípio da fungibilidade diante das particularidades do caso. Rejeitada a
preliminar de não conhecimento recursal. Decisão unânime.
III- Como se sabe, a Revisão Criminal, regulamentada pelos artigos 550 a 562
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é o instrumento utilizado para
reparar decisões judiciais supostamente ilegais, inclusive aquelas que estão
sujeitas aos efeitos da coisa julgada.
IV- Ao compulsar os autos, constata-se que se encontram em tramitação nesta
Corte Castrense, além deste Agravo e da já citada RDIIOF, os Recursos em
Sentido
Estrito
(RSE)
7000848-69.2023.7.00.0000
e
o
70010253320237000000. Conclui-se, portanto, que a Parte interessada não
ajuizou a respectiva Revisão Criminal.
V- Ainda que o Agravante tivesse ajuizado a Revisão Criminal, o pleito restaria
igualmente indeferido, visto que este Tribunal, em diversos julgados, considera
que a Ação revisional não tem o condão de sobrestar a regular tramitação de
RDIIOF.
7000289-78.2024.7.00.0000
40001362567 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI- Ademais, para a deflagração de uma investigação criminal, tanto a
conduzida pela Polícia Judiciária Militar quanto a presidida pelo Parquet das
Armas, é suficiente a existência de indícios mínimos da ocorrência do crime
militar e de sua autoria, ao contrário de uma decisão judicial, que exige do
julgador sua plena e efetiva convicção, decorrente de robusto lastro probatório.
VII- Recurso rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar ministerial de não conhecimento do
recurso. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em rejeitar este Agravo Interno, a fim de
manter inalterada a Decisão que monocraticamente indeferiu o pedido de sobrestamento da
RDIIOF 7000401-81.2023.7.00.000. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Tenente-Coronel da Reserva do
Exército (TC R/1 Ex) Nilton Antônio Lima Mautone em face de Decisão interlocutória
proferida nos autos da Ação de Representação para Declaração de Indignidade e
Incompatibilidade para o Oficialato (RDIIOF) 7000401-81.2023.7.00.0000, a qual indeferiu
o pedido de sobrestamento da aludida demanda.
Por intermédio de Petição datada de 12 de abril de 2024, o Agravante informou
ao Juízo que se encontra em trâmite na 2ª Procuradoria de Justiça Militar, em Brasília-DF, o
Procedimento de Investigação Criminal (PIC) 210.2021.000032, instaurado com o fito de
averiguar a possível falsidade das provas apresentadas pelos Assistentes de Acusação no bojo
da persecução condenatória que deu origem à Ação de Representação do referido Oficial.
Assim, diante da possibilidade de modificação da condenação criminal que
ensejou a RDIIOF, requereu a suspensão do andamento da Ação de Representação até a
solução do PIC supracitado e eventuais consectários.
Em Despacho datado de 17 de abril do corrente ano, decidi pela impossibilidade
de concessão do pleito, ao considerar que esta Corte, em diversos julgados, entendeu “(...)
ser pacífico (...) o entendimento de que a Revisão Criminal não tem o condão de suspender a
regular tramitação de Representação de indignidade/incompabitilidade para com o
Oficialato”(Agravo Interno 7000743-92.2023.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 26.10.2023. Publicado em 21.11.2023).
7000289-78.2024.7.00.0000
40001362567 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignado, o Interessado opôs Embargos de Declaração, com vistas a obter o
sobrestamento do julgamento da Representação e o esclarecimento dos pontos supostamente
omissos, contraditórios e ambíguos.
Em resposta, e por entender que o instrumento processual correto ao caso é o
Agravo Interno, admiti o pleito, à luz do princípio da fungibilidade, com fundamento no art.
579 do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art. 123, inciso I, § 1º, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo seu
Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto Bortolli, manifesta-se pelo não conhecimento e pela
rejeição do presente agravo, caso superada a preliminar de não cabimento.
É o Relatório.
VOTO
O Agravo apresentado é cabível, adequado, tempestivo, bem como inexistem
causas impeditivas ou extintivas do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Agravante
é parte legítima e há interesse em recorrer. Logo, presentes os pressupostos objetivos e
subjetivos, deve ser conhecida a espécie recursal.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
O ilustre Parquet das Armas, no bojo de sua manifestação, pugna pelo não
conhecimento do Recurso apresentado pelo Agravante por inadequação da via eleita.
Considera não ser possível, ao caso, a oposição tanto dos Embargos de Declaração, por ter
adentrado ao mérito, quanto do Agravo Interno por ser incabível, a seu ver, a aplicação do
princípio da fungibilidade.
Em que pesem as nobres razões apresentadas pelo Órgão de acusação, entendo
que tais considerações não merecem prosperar.
Para tanto, evoco o princípio da primazia da decisão de mérito, visto que a
atividade jurisdicional deve objetivar, em última análise, à satisfação dos direitos discutidos
em juízo.
Cabe registrar que a Decisão que deu origem ao recurso em comento foi
proferido no âmbito do já mencionado RDIIOF 7000401-81.2023.7.00.0000, atualmente
suspenso, pendente de manifestação definitiva nos presentes autos para poder seguir seu
regular trâmite. Dessa forma, diante das particularidades do caso, entendo que é necessário
adentrar ao mérito da demanda.
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial de não conhecimento do
recurso.
DO MÉRITO
Feitas as devidas considerações, cumpre efetuar detida análise do mérito.
7000289-78.2024.7.00.0000
40001362567 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mantida a Decisão monocrática por seus próprios fundamentos e pelo
convencimento de seu acerto, submeto este Agravo ao julgamento do Plenário, nos termos do
art. 118, § 2º, do RISTM.
Em linhas gerais, o Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões
monocráticas proferidas em Tribunais, tanto pelo Relator quanto pelo Presidente da Corte. Na
legislação processual militar, o mencionado recurso está disposto nos artigos 118 e seguintes
do RISTM. Embora não esteja previsto nos Códigos de Processo Penal Comum e Militar,
aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no qual está regulado a partir do art.
1.021.
Consoante relatado, o Agravante insurgiu-se contra a Decisão monocrática de
minha lavra que indeferiu pedido de sobrestamento da RDIIOF 7000401-81.2023.7.00.0000,
sob a alegação de estar em trâmite perante a 2ª Procuradoria de Justiça Militar, em Brasília-
DF, o PIC 210.2021.000032, instaurado com o fito de averiguar a possível falsidade das
provas apresentadas pelos Assistentes de Acusação no bojo da persecução condenatória que
deu origem à Ação de Representação do referido Oficial.
Como se sabe, a Revisão Criminal, regulamentada pelos artigos 550 a 562 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), é o instrumento utilizado para reparar decisões
judiciais supostamente ilegais, inclusive aquelas que estão sujeitas aos efeitos da coisa
julgada.
Ao compulsar os autos, constata-se que se encontram em tramitação nesta Corte
Castrense, além deste Agravo e da já citada RDIIOF, os Recursos em Sentido Estrito (RSE)
7000848-69.2023.7.00.0000 e o 70010253320237000000. Conclui-se, portanto, que a Parte
interessada não ajuizou a respectiva Revisão Criminal.
Ainda que o Agravante tivesse ajuizado a Revisão Criminal, o pleito restaria
igualmente indeferido, visto que este Tribunal, em diversos julgados, considera que a Ação
revisional não tem o condão de sobrestar a regular tramitação de RDIIOF.
A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU
REQUERIMENTOS
DEFENSIVOS.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
VIOLAÇÃO
DE
POSTULADOS
CONSTITUCIONAIS.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVIOLABILIDADE DE QUAISQUER PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME. Retirar da Defesa a possibilidade de submissão
do julgado ao exame do Órgão colegiado causa-lhe latente prejuízo e viola o princípio da
dialeticidade recursal, uma vez que o ora agravante impugnou os termos da Decisão singular,
conforme possibilita o art. 123, inciso I, do RISTM. Preliminar rejeitada à unanimidade. Com
o deferimento do pedido de retirada de pauta da Representação, o requerimento defensivo de
nulidade quanto à intimação e forma de julgamento da citada Representação restou
prejudicado. Consabido ser pacífico nesta Corte o entendimento de que a Revisão Criminal
não tem o condão de suspender a regular tramitação de Representação de
indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato. O requerimento de dilação de prazo de
60 (sessenta) dias para preparação da defesa escrita encontra-se prejudicado, tendo em vista
o alcance desse período ao tempo da nova reinclusão do feito na pauta de julgamento. A
despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade de
7000289-78.2024.7.00.0000
40001362567 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suposto recurso extraordinário a ser interposto no STF, inexistiu, na presente Decisão
agravada, violação a quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais. Agravo Interno
rejeitado. Decisão unânime.” (STM. Agravo Interno 7000743-92.2023.7.00.0000. Rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 26.10.2023. Publicado em
21.11.2023); (Grifo nosso).
“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
OFICIAL
CONDENADO À PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. JUSTIÇA COMUM. DELITO
CAPITULADO NO ART. 217-A, § 1º, DO CP. PRELIMINAR DE FALTA DE TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS EM TRÂMITE NO STJ. HIGIDEZ DA
CERTIDÃO
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR DE REFORMA DO REPRESENTADO. EX OFFICIO. SOBRESTAMENTO DO
FEITO E/OU IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA REPRESENTAÇÃO. PEDIDOS QUE SE
CONFUNDEM COM O MÉRITO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. OFICIAL INDIGNO DO
OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 142, § 3º,
INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/1980.
ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. I - Rejeita-se
a preliminar, arguida pela Defesa, de falta de trânsito em julgado da condenação penal, uma
vez que a simples existência de Habeas Corpus no colendo STJ não é suficiente para
sobrestar a presente Representação, tampouco, para relativizar a coisa julgada operada
perante a Justiça comum, permanecendo hígida, para o fim de processamento do feito, a
questionada certidão de trânsito em julgado. Ademais, seja em sede Habeas Corpus, seja por
meio de uma remota revisão criminal favorável ao representado, inexiste provimento judicial
capaz de suprimir a condição específica de procedibilidade da Representação para
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato, prevista na norma
constitucional contida no art. 142, § 3º, inciso VII. Decisão unânime. II - Não se conhece da
preliminar, arguida pela Defesa, de reforma do representado, ex officio, ou do sobrestamento
do feito e/ou a improcedência total dos pedidos elencados pelo Ministério Público Militar,
considerando que essa matéria se confunde com o mérito, aplicando-se o disposto no art. 81,
§ 3º, do Regimento Interno do STM (RISTM). Decisão unânime. III - A Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato encontra-se
instrumentalizada, na forma do art. 112 do Regimento Interno do STM, o qual tem como
suporte de validade o 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal, e, ainda, no art. 120, inciso
I, da Lei nº 6.880/1980, que foi plenamente recepcionado pela Carta Magna. IV - Em razão da
condenação do representado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do
CP), cuja sentença transitada em julgado lhe impôs pena superior a 2 (dois) anos, os autos
comprovam que houve grave violação dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos
Militares (art. 28 da Lei nº 6.880/1980), o que inviabiliza a permanência do Oficial na
vitaliciedade militar. V - Representação acolhida, para declarar o representado indigno do
Oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão Unânime”. (STM.
RDIIOF 7000683-56.2022.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em 1.2.2023.
Publicado em 14.2.2023); (Grifo nosso).

“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. REVISÃO CRIMINAL
NO STJ. QUESTÃO DE ORDEM. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR
MAIORIA.
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
CORONEL
REFORMADO DA AERONÁUTICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO
DOLOSO. JUSTIÇA ESTADUAL. OFENDIDO GENRO DO REPRESENTADO. ALEGADA
OFENSA DO PUNDONOR MILITAR. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRINCÍPIO DA
ÍNTIMA CONVICÇÃO. PERMISSÃO EXCEPCIONAL NO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDAS
RELEVANTES QUANTO À AUTORIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. É pacífico na Corte Castrense o
entendimento de que a revisão criminal não tem o condão de sobrestar a regular tramitação
de representação de indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato. Questão de ordem
7000289-78.2024.7.00.0000
40001362567 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rejeitada. Decisão por maioria. Não obstante o Tribunal do Júri considerar o representado
culpado pelo homicídio contra a vida do próprio genro, com base na prevalência do princípio
da soberania dos veredictos, o mesmo não se pode afirmar em relação aos reflexos dessa
conduta nos aspectos éticos e nos valores vinculados às Forças Armadas por manifesta
ausência de prova de agir com essa intenção. Representação indeferida. Decisão por
maioria”. (STM. RDIIOF 7000395-45.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgado em 22.3.2022. Publicado em 26.4.2022); (Grifo nosso).
É sabido que, para a deflagração de uma investigação criminal, tanto a
conduzida pela Polícia Judiciária Militar quanto a presidida pelo Parquet das Armas, é
suficiente a existência de indícios mínimos da ocorrência do crime militar e de sua autoria, ao
contrário de uma decisão judicial, que exige do julgador sua plena e efetiva convicção,
decorrente de robusto lastro probatório.
Desse modo, conclui-se que, se esta Corte não admite a suspensão da RDIIOF
com base em uma Ação revisional em trâmite, tampouco reconhecerá tal possibilidade diante
da existência de um mero procedimento preliminar investigativo.
Por fim, menciono brilhante consideração apresentada pelo ilustre Procurador-
Geral de Justiça Militar, ao ressaltar trecho de Decisão exarada nos autos da Apelação
7000850-44.2020.7.00.0000, que instrui o PIC 210.2021.000032, bem como considera, em
uma análise perfunctória, que o seu objeto:
“ (...) diz respeito à suposta fraude documental imputada a uma das vítimas, que se habilitou
como assistente da acusação, mas que não elide a prática criminosa em razão da qual o ora
recorrente foi condenado nem a descaracteriza, em nenhuma medida.”
Quanto ao ponto, importa ressaltar que:
“II - Em breve resumo, pelo que se retira da narrativa da Denúncia e das provas constantes
nos autos, imputa-se que o Réu, em determinado período de 2015, mediante emprego de ardil,
obteve vantagem ilícita em prejuízo de terceiros, outros militares, que teriam lhe entregue
dinheiro em empréstimo. Uma das supostas vítimas seria o 2º Sargento (Sgt) Paulo do
Nascimento Silva, o qual inclusive se habilitou como Assistente da Acusação.
III - Especificamente sobre esse Ofendido, em 10.6.2019, acostou, por meio de advogado, duas
certidões, uma emitida pelo 1º Tabelionato de Notas de Palmas-TO e a outra pelo 2º
Tabelionato do mesmo Município. Segundo alegado pelo Assistente, um documento
previamente juntado pelo Acusado ao processo, em 28.10.2018, estaria minado de falsidades,
como por exemplo a assinatura de escrevente cartorário e a posição dos selos e dos carimbos.
IV - Entretanto, em 17.9.2019, a Defesa requereu a instauração de incidente de falsidade
documental, bem como a exclusão de todos os Assistentes de Acusação, uma vez que as
certidões apresentadas pelo 2º Sgt Nascimento teriam sido obtidas mediante apresentação de
documentos falsos e coação, essa praticada contra os Tabeliães daqueles Cartórios Notariais.
Não obstante, ambos os requerimentos foram indeferidos pelo Juízo a quo, que ainda
determinou o seguinte:
(...)
VIII - Consoante se percebe do embate documental procedido entre a Defesa e os Assistentes
de Acusação, de fato sobressaem indicativos de que, em tese e supostamente, houve a prática
de delito pelo Graduado Paulo do Nascimento Silva, o qual, ao menos perante esta Justiça,
pode ter incursionado em fraude documental (art. 347, parágrafo único, do Código Penal
7000289-78.2024.7.00.0000
40001362567 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum). A Decisão da Sindicância movida pelo Tribunal de Justiça é clara nesse sentido, ao
expor que o 5 Tabelião sindicado, Sr. Emanuel Acaiaba Reis Sousa, foi alvo de atitudes
questionáveis pelo militar recém citado para produzir certidões inidôneas no conteúdo: (...)
IX - Portanto, denota-se que o produzido na Sindicância em questão diz respeito a uma
possível prática criminosa imputável ao Sargento Nascimento, o que por si só não acarreta a
ligação desses fatos à determinação dos crimes sob exame nestes autos. No mais, a
determinação da veracidade e da legitimidade dos documentos produzidos pelo referido
Assistente nitidamente não demanda maior apuração, pois a falsidade está atestada, seja
pelas certidões seguintes emitidas pelos Tabelionatos, seja pela Decisão acima citada.
X - Logo, a requisição por este Juízo àquela Justiça Estadual para translado do referido
Procedimento é diligência irrelevante à solução desta causa. Além disso, o conteúdo que
embasa a Sindicância interessará unicamente à porventura investigação criminal das
condutas do Graduado, ocorrências essas que se deram posteriormente aos delitos aqui
denunciados e que com os quais não mantém relação direta. Dessa forma, solucionar tais
fatos (o que fez ou não o indigitado Sargento) é algo dispensável para a conclusão deste
processo.
(...)
XII - Por fim, resta imperioso que o Parquet Milicien tome ciência de tais fatos, de modo a
poder avaliar o cabimento de porventura Denúncia, até mesmo de crimes processáveis na
esfera comum. Assim, por força do disposto no art. 40 do Código de Processo Penal (CPP)
comum, bem como pelo previsto no art. 442 do Código de Processo Penal Militar, devem ser
encaminhadas toda e qualquer cópia e documento que o MPM julgar indispensável para a
apuração das condutas possivelmente criminosas. Tal modo de ação encontra respaldo na
jurisprudência, como se retira dos precedentes a seguir citados: (...)” (Evento 16 da Apelação
7000850-44.2020.7.00.0000); (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso, rejeitar a preliminar
arguida pelo MPM e, no mérito, de rejeitar este Agravo Interno, a fim de manter inalterada a
Decisão que monocraticamente indeferiu o pedido de sobrestamento da RDIIOF 7000401-
81.2023.7.00.000.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362567v30 e do código CRC a4d50723.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 28/6/2024, às 15:21:54
7000289-78.2024.7.00.0000
40001362567 .V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR